Tribunal: STF
Processo: HC 67780
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-04-24
Data de publicação: 1990-04-24

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. COMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO.
CONCESSÃO DO 'HABEAS CORPUS', 'EX OFFICIO'.
SE A ÉPOCA EM QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA JULGOU A APELAÇÃO CRIMINAL,
AINDA NÃO TRANSCORRERA O LAPSO PRESCRICIONAL, INCABIVEL CONSIDERA-LO
COMO COATOR, POIS NÃO LHE ERA POSSIVEL DECLARAR PRESCRIÇÃO AINDA NÃO
INCIDENTE.
VERIFICANDO-SE, ENTRETANTO, QUE A PRESCRIÇÃO JA OCORREU, PELO
DECURSO DO PRAZO LEGAL CONTADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA E A
PROLAÇÃO DA SENTENÇA, JUSTIFICA-SE A CONCESSÃO 'EX-OFFICIO' DO
'HABEAS CORPUS', PARA DECLARA-LA INCIDENTE.